Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-43.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR "K"). Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ausência de estudo prévio que demonstrasse a emissão de carga poluidora hábil a justificar a cobrança. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR "K"). Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ausência de estudo prévio que demonstrasse a emissão de carga poluidora hábil a justificar a cobrança. Não demonstrado que a carga poluidora da autora justifica a cobrança da tarifa. Débito inexigível. Restituição dos valores pagos de maneira simples, observada a prescrição decenal. Precedente deste e. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração de honorários.